Tribunal: STF
Processo: RHC 191644
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por José Mário Alves, representado pela Defensoria Pública da União – DPR, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça- STJ que negarm provimento ao AgRg no HC 556.192/SP (págs. 21-24 do documento eletrônico 2).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[a] imposição de regime mais gravoso que o previsto para o quantum de pena é permitido em razão de reincidência - ora inexistente - ou da observância do art. 59 do CP, que dispõe sobre as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, do CP).
    No presente caso, não há obstáculo de qualquer ordem para que seja fixado o regime semiaberto, pois se trata de réu primário, que teve as circunstâncias judiciais predominantemente avaliadas favoravelmente.
    Com efeito, o v. acórdão manteve a r. sentença no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena.
    Essa, por sua vez, fundamentou seu entendimento no artigo 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal.
    No que tange ao artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, esse dispõe que será aplicado o regime inicial semiaberto ao ‘condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)’.
    No caso dos autos o paciente foi condenado a pena de 4 anos e 1 mês, o que levaria à aplicação desse dispositivo, ou seja, o regime inicial semiaberto.
    Já com relação ao artigo 33, § 3º, do Código Penal, esse prescreve que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. Ocorre que, esses, por sua vez, também não poderiam agravar o regime inicial de cumprimento da pena” (págs. 29-30 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que a) liminarmente, seja a paciente colocada em regime semiaberto e b) no mérito, seja declarada a nulidade do acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, vez que o paciente não ostenta maus antecedentes.
    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94” (págs. 33-34 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    O art. 33, § 2°, do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 
    Além disso, art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
    Por fim, anote-se o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:
    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.
    I. Regime inicial
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da sanção reclusiva, o Juízo singular fixou o fechado por considerar os parâmetros do ‘art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º do CP’ (fl. 20).
    A Corte estadual, a seu turno, não se manifestou pormenorizadamente sobre o regime.
    Imperioso salientar que, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/6/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e de outros a eles equiparados.
    Dessa forma, reconhecida a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas), para que, então, seja determinado o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 – se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.
    Na espécie, verifico que as instâncias ordinárias entenderam devida a imposição do regime inicial fechado, com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a condenação ser superior a 4 anos, o réu apresentar maus antecedentes e haver sido apreendida quantidade exorbitante de drogas mais nocivas em seu poder – 676,5 kg de maconha.
    Assim, tendo sido concretamente fundamentada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu, com base nas especificidades do caso em análise, fica afastada a alegada violação legal do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ilustrativamente: [...].
    Mantidos os parâmetros de pena fixado pelas instâncias ordinárias, não há que se falar em substituição da sanção reclusiva por medida restritiva de direitos, haja vista o não preenchimento do requisito objetivo.
    II. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 23-25 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.
    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator